Tribunal: TJSP
Processo: 2222920-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família de dívida contraída em fiança de locação comercial. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta C.

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família de dívida contraída em fiança de locação comercial. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta C. Corte.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222920-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELENA
AMORIM SANTOS, é agravado JÚLIO DIAMANTINO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
2
VOTO No 37.670
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222920-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ELENA AMORIM SANTOS
AGRAVADO: JÚLIO DIAMANTINO SIMÕES
INTERESSADOS: WAGNER DIAS, ELENA AMORIM SANTOS
E ESTRELAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS TEXTEIS
JUIZ: SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
Agravo de instrumento. Locação comercial. Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade.
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de
família de dívida contraída em fiança de locação
comercial. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF
no
RE
605.709.
Ausência
de
efeito
vinculativo.
Precedentes desta C. Corte.
Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por ELENA AMORIM SANTOS, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento
de sentença movida por JÚLIO DIAMANTINO SIMÕES, contra a
respeitável decisão reproduzida a fls. 754, que rejeitou a exceção de pré-
executividade por ela ofertada. Sustenta, em síntese, a
impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família
conforme decisão proferida no RE 605.709 e a locação é comercial.
Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Indeferido
o
pedido
de
antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
3
É o relatório.
Inicialmente,
diante
das
ponderações da agravante de que não possui contas bancárias nem
aplicações financeiras, bem como é dispensada da declaração de renda
(fls. 773/774), a justiça gratuita fica deferida apenas no âmbito deste
recurso.
Superado
esse
ponto,
a
irresignação manifestada no recurso não comporta provimento.
O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90,
estabelece que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Desse
modo, é penhorável o imóvel pertencente ao fiador em contrato de
locação.
Imperioso registrar que a Emenda
Constitucional no 26 não afastou a exceção contida no dispositivo legal
acima aludido.
A questão, aliás, foi decidida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento1 com repercussão
geral reconhecida, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie, no qual
foi ratificada a jurisprudência firmada por aquela Colenda Corte de que a
penhora de bem de família de fiador é constitucional. Confira-se, abaixo,
trecho desse valoroso precedente:
“A
questão
versada
no
presente apelo extremo possui relevância do ponto de
vista econômico, político, social e jurídico, nos termos
do § 1o do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que
o assunto afeta, certamente, grande número de famílias,
as quais têm interesse na solução do impasse sobre a
1 Repercussão Geral em RE no 612360/SP - J. 13.08.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
4
impenhorabilidade do imóvel residencial do fiador em
contrato de locação.
Ressalte-se
que,
com
o
reconhecimento da existência de repercussão geral da
matéria, deve ser aplicado o regime legal previsto no
art. 543-B do Código de Processo Civil, conforme
procedimento já apreciado por esta Corte no julgamento
das Questões de Ordem no RE 579.431, no RE 580.108 e no
RE 582.650, todos de minha relatoria.
Ademais,
verifico
que
a
matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte,
no sentido da constitucionalidade da penhora sobre o bem
de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688,
rel. Min. Cezar Peluso, DJ 6.10.2006, afirmou ser
legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da
exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 com o
direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição
Federal, com a redação da EC 26/2000.
No
mesmo
sentido,
cito,
ainda: RE 477.953-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJ
2.2.2007; RE 493.738-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a
Turma, DJe 5.2.2009; AI 584.436-AgR, rel. Min. Cezar
Peluso, 2a Turma, DJe 12.3.2009; AI 693.554, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe 11.2.2008; RE 591.568, rel. Min. Ayres
Britto, DJe 18.9.2008; RE 598.036, rel. Min. Celso de
Mello, DJe 6.4.2009; AI 642.307, rel. Min. Marco Aurélio,
DJe 26.6.2009; RE 419.161, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
9.11.2009; AI 718.860, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
19.4.2010; e RE 607.505, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 5.3.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
5
Desse modo, entendo que,
com o reconhecimento da existência de repercussão geral e
havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais
de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com
fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada
orientação
anteriormente
firmada
por
este
Supremo
Tribunal Federal.“
A discussão sobre a possibilidade
de penhora de bem de família de fiador de contrato locatício também já
foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgado realizado
nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
consolidou o entendimento de que “É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da
Lei n. 8.009/1990.” (REsp 1.363.368/MS - 2a Seção - rel. Ministro
Luis Felipe Salomão - J. 12.11.2014).
Ainda sobre o tema, registra-se
que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, de seguinte
teor: “É válida a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação”.
No que tange à decisão proferida
pelo STF no RE 605.709, a matéria foi bem abordada por esta C. 28a
Câmara em voto proferido pelo e. Desembargador Cesar Luiz de
Almeida, cujo trecho pede-se vênia para transcrever:
“Não
se
ignora
que
em
recente julgamento o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de votos e por uma de suas Turmas, a primeira,
decidiu pela impenhorabilidade do imóvel residencial do
fiador de contrato de locação comercial, em aresto ainda
não publicado (RE 605.709), alvo, tão somente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
6
informativos de jurisprudência.
Todavia,
trata-se
de
decisão
que, pelo menos por ora, não tem efeito vinculativo dos
demais órgãos do Judiciário e que, do que é dado
depreender da informação, levou em conta peculiaridades
do caso concreto examinado”2.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Impenhorabilidade do bem de família do
fiador
Descabimento
Exceção legal prevista no art.
3o, VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer
princípio ou norma constitucional
Decisão recente do
C.STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie Ausência
de efeito vinculativo - Decisão reformada
Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2242685-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas
- 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de
Registro: 28/01/2019)
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel comercial. Execução de Título
Extrajudicial. Matéria já decidida nos autos. Recente
decisão do STF, ainda sequer publicada, que não se trata
de acórdão proferido em Recurso Repetitivo. Pacífica a
constitucionalidade do artigo 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Entendimento
pacificado do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2238464-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
2 AI 2136206-60.2018.8.26.0000, j. 14/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
7
24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019)
PENHORA

Insurgência
contra constrição de bem imóvel
Previsão legal
expressa, no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, no sentido
de não ser a impenhorabilidade oponível em caso de
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação

REsp
1363368/MS
(representativo
de
controvérsia) e Súmula 549 do STJ Decisão de uma das
Turmas do STF, na qual se fundam, precipuamente, as
razões recursais, que, ao reverso do julgado do STJ que
embasou a decisão agravada, não se reveste de efeito
vinculante Não identificação, na espécie, de violação
ao princípio da dignidade da pessoa humana, em
decorrência da penhora de parte do imóvel que o
agravante, voluntariamente, deu em garantia, em contrato
de locação
Confirmação da decisão agravada
Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2251558-66.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Caio
Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019)
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS

Locação
de
imóvel
-
Fins
comerciais Fiança - Bem de família Penhorabilidade
Entendimento dominante - Requisitos de Admissibilidade
Decisões
divergentes

Inexistência

Incidente
inadmitido. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2178587-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 3; Foro
de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.670-pg
8
Deste último julgado, pede-se
vênia para transcrever o seguinte trecho:
“Nada
obstante,
o
entendimento sedimentado deste e. Tribunal, conforme os
supracitados enunciados, permanece inalterado, cujos
poucos julgados divergentes reportam-se a casos isolados,
amparados, como os requerentes, em precedente do e. STF
(RE 605.709/SP), que é pontual, não unânime, dissociado,
não submetido à repercussão geral, sem efeito vinculante,
estando, ademais, pendente de julgamento os embargos de
divergência opostos, inexistindo qualquer indício de
alteração do entendimento já consolidado.
A propósito do tema, “A
notícia
de
recente
decisão
proferida
por
órgão
fracionário do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário
no
605.709/SP,
no
sentido
de
ser
impenhorável bem de família do fiador em contrato de
locação comercial, não altera a tese definida sobre o
tema pela Corte Superior, sob o regime dos recursos
repetitivos, eis que se tratou de decisão pontual, com
expresso afastamento de efeitos gerais nos debates
realizados3.”
Conclusivamente, os argumentos
desenvolvidos nas razões recursais não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida, que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator
3 STF, AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 35.998 SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1aT, j.
em 29/11/2019